Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À INTEGRIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
2. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
3. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob consequência, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
4. Tendo em vista que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de resistência da paciente a se submeter ao tratamento ambulatorial, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.
5. Uma vez que houve o deferimento da tutela de urgência na origem, determinando que o Distrito Federal promovesse a internação da primeira Ré para tratamento, faz-se necessário o provimento jurisdicional de mérito, para a confirmação da medida antecipatória, a fim de afastar a possibilidade de cobrança relativa aos custos do tratamento da paciente no período em que ficou internada em clínica particular em decorrência da liminar deferida no feito.
6. Remessa Necessária conhecida e não provida.